Tribunal: TJDFT
Processo: 0026346-02.2012.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Em observância os princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a credora DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da petição e documentos de IDs 12944108/12944204/12944209/12944219/12944229 (DESCLASSIFICAÇÃO DA CREDORA NO ACORDO DIRETO). Ademais, a fim de evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Ente Devedor, suspende-se o pagamento do valor referente ao acordo direto celebrado entre a credora DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS e o Ente Devedor até que sobrevenha manifestação. Após manifestação, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto